Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-54.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível – (Prestação de Serviços educacionais) – Ensino universitário – UNIESP PAGA. Acórdão que não se mostra omisso ou contraditório – Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001841-54.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são embargantes
UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e DIADEMA ESCOLA
SUPERIOR DE ENSINO S/S LTDA, é embargada SAMARA SPINOLA ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1001841-54.2019.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 28.608 – RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001841-54.2019.8.26.0161/50000 - VOTO
N.o 28.608
EMBARGTES: UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO E DIADEMA
ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO S/S LTDA
EMBARGADO: SAMARA SPINOLA ANDRADE
COMARCA DE DIADEMA - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE
Embargos de Declaração em Apelação Cível

(Prestação de Serviços educacionais) – Ensino
universitário – UNIESP PAGA. Acórdão que não se
mostra omisso ou contraditório Inadmissibilidade da
via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos
declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 250/258, que negou provimento ao
recurso de apelação interposto e confirmou a sentença de 1o grau.
Em síntese, com fins de prequestionamento do
artigo 207 da Constituição Federal, a embargante afirma existir
omissão no julgamento, notadamente quanto a autonomia da
instituição de ensino superior, que não pode ser obrigada a
disponibilizar cursos gratuitos, senão nas hipóteses determinadas
em seu programa. Afirma, ademais, descumprimento por parte da
discente em relação aos requisitos estabelecidos no programa.
Aponta descumprimento do artigo 422 e 476 do Código Civil
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1001841-54.2019.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 28.608 – RG.
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
que foram devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação.
Não há a omissão apontada nos embargos
declaratórios.
Claramente constou do Acórdão:
Consoante já fora analisado em momento pretérito, quando
do julgamento do Agravo de Instrumento desta ação (no
2074605-19.2019.8.26.0000, sessão de 20 de maio de 2019), cabia
às rés/apelantes provar a regular prestação dos serviços pelos quais
foram remuneradas mediante convênio com o FNDE, prova que,
consoante se verá, não será produzida, porquanto sequer seria
possível a efetivação da matrícula da autora/apelada.
A despeito da recusa da matrícula da autora/apelada
devido
a pendências
identificadas
no ensino médio, as
rés/apelantes, mesmo assim, receberam repasses feitos pelo FNDE
relativamente ao financiamento estudantil que foi contratado pela
autora/apelada.
Sucede, contudo, que não houve fruição dos serviços
devido a não formalização da matrícula (havia pendência do ensino
médio), informação que, do conhecimento das rés/apelantes,
deveria ter sido imediatamente repassada à Caixa Econômica
Federal de modo a possibilitar o pronto cancelamento do FIES.
Tendo havido falha por parte das rés/apelantes que
prosseguiram na formalização de matrícula indevidamente,
permitindo, com isso, também a formalização do contrato de
financiamento, evidente que a ambas deve se imputar
responsabilidade de imediata regularização do contrato com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1001841-54.2019.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 28.608 – RG.
Fundo, mediante a restituição dos valores recebidos indevidamente
e pronto cancelamento do contrato, tal como decidido na sentença.
Como se vê, o v. Acórdão não padece do vício de
omissão apontado nos embargos declaratórios, revelando-se,
destarte, em seu bojo, mero inconformismo em relação ao resultado
o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que
se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a. ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração
para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que
foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
Quanto ao pedido de prequestionamento, não se
exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais, pois para que se tenha configurado tal pressuposto
basta que o Tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1001841-54.2019.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 28.608 – RG.
federal ou constitucional controvertida, o que efetivamente ocorreu
no caso concreto dos autos.
É
tranquilo,
ademais,
o
entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de
que o requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-
somente com a discussão, no julgado, dos temas relacionados aos
dispositivos legais invocados, sem necessidade de que se faça alusão
à respectiva expressão numérica dos artigos de Lei. Acrescenta-se,
nesse sentido, o “descabimento do chamado prequestionamento numérico,
não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a
um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica
pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp 1584404/SP - rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, DJe 27/09/2016).
Para se ter a matéria como prequestionada, com a
finalidade de interposição do recurso especial ou extraordinário, “não
é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais
que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por ele regulada, tenha sido versada” (Resp no 1871, Rel. Min.
EDUARDO RIBEIRO, julgado em 23 de abril de 1990).
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator